Tribunal: CARF
Processo: 11070.002073/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.002073/2009-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.867 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
EDEMAR DAHMER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
MULTA
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
A atividade rural beneficiada com tributação reduzida, sujeita o contribuinte à
apuração de seu resultado tributável, sendo exigida a comprovação das receitas
auferidas, das despesas de custeio e dos investimentos efetuados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e negar-lhe
provimento
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.002073/2009-75
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.867 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002073/2009-75

Trata-se de auto de infração, relativo ao imposto de renda da pessoa física nele
compreendidos imposto, multa de ofício e juros de mora, relativo ao ano calendário 2006, em
decorrência da apuração de omissão de rendimentos da atividade rural.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação onde alegou o seguinte, de
acordo com o relatório do acórdão recorrido:
1. Da apuração do lucro da atividade rural
Após a apresentação do livro caixa rural pelo recorrente, foi constatada uma receita
(referente venda de gado) de R$1.047.887,76 e despesa (referente unicamente a compra
de gado) de R$882.004,68, apurando um suposto lucro de R$ 165.883,08.
Tal valor, no entanto, não pode ser considerado com lucro líquido da atividade rural
para fins de tributação, mas caracteriza-se como lucratividade bruta. Observa-se que
incidiram ainda, para o desempenho da atividade rural, inúmeras outras despesas, que,
em razão do tempo, o autuado não detém mais a posse de seus comprovantes. Contudo,
estas despesas pode ser auferida por estimativa, ou seja, estimada um percentual
referente as despesas com o transporte do gado, o qual era feito pelo próprio recorrente.
Assim, é inegável a existência de elevadas despesas com fretes, combustíveis,
manutenção de veículos, alimentação de gado, entre outras, devendo ser estipulado um
percentual correspondente a elas de no mínimo 70% do valor auferido.
2. Da apuração do tributo e da necessidade de concessão do desconto de 20% sobre a
base de cálculo
O contribuinte tem o direito de optar pela declaração simplificada, devendo ser
concedido o desconto de 20% sobre o lucro líquido apurado, conforme disposto no
artigo 10, da Lei 9.250/1995.
3. Da multa aplicada e seus efeitos confiscatórios
A multa também não pode ter efeito de confisco, na dicção do artigo 150, inciso
IV, da Constituição Federal. Desta forma, é equivocado o entendimento de que tal
disposição diz respeito apenas ao tributo.
A finalidade do não confisco é preservar o direito fundamental de propriedade,
assegurado no artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal.
Sobre o assunto, o contribuinte traz extenso arrazoado e transcreve ementas de decisões
judiciais, concluindo que deve ser reduzido o percentual de multa fixado pela Secretaria
da Fazenda em 75 % do imposto, para o percentual de 20%, uma vez que totalmente
ilegal e arbitrário, tendo em vista que fere os princípios constitucionais.
Diante do exposto, o impugnante requer que seja:
a) recalculado o lucro da atividade rural, considerando as despesas com transporte e
alimentação de gado, entre outras, devendo ser estipulado um percentual correspondente
a elas de no mínimo 70% do valor auferido;
b) concedido o desconto de 20% sobre o lucro líquido apurado, conforme disposto no
artigo 10, da Lei 9.250/1995;
c) reduzido o percentual de multa fixado pela Secretaria da Fazenda de 75% do imposto
para o percentual de 20%, uma vez que totalmente ilegal e arbitrário, tendo em vista que
fere os princípios constitucionais.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.867 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002073/2009-75

A DRJ considerou procedente em parte a impugnação reconhecendo o desconto
de 20% sobre o lucro líquido apurado, conforme disposto no artigo 10, da Lei 9.250/1995.
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação e ao final requer:
a) Requer seja recalculado o lucro da atividade rural do recorrente, considerando para
tal, as despesas reais deste com transporte, bem como, alimentação do gado, devendo
assim ser estipulado um percentual a ser descontado do lucro bruto, referente a tais
despesas, em no mínimo 70 % do valor auferido, uma vez que de fato as despesas com a
atividade desenvolvidas no ano-calendário totalizam tal percentual, chegando-se assim
ao Lucro Líquido que compõe a Receita Tributável;
b) Seja reduzido o percentual de multa fixada pela Secretaria da Fazenda em 75 % do
imposto, para o percentual de 20 %, em razão de seu efeito confiscatório, ilegal e
arbitrário, ferindo os princípios constitucionais, nos termos da sua fundamentação.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Preliminarmente
O recorrente requer a redução da multa de oficio de 75% para 20% em razão de
seu efeito confiscatório, ilegal e arbitrário, ferindo os princípios constitucionais.
Ora, o pedido requer que o CARF pronuncie-se sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária o que é vedado, nos termos da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não se conhece da matéria
Do Mérito
Para a questão de mérito, sendo coincidentes as razões recursais e as deduzidas ao
tempo da impugnação, a análise do recurso pode ser feita utilizando-se da prerrogativa conferida
pelo Regimento Interno do CARF.
De acordo com o disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, não tendo sido apresentadas perante a segunda instância administrativa novas razões
de defesa, adotam-se os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição dos trechos do
voto que guardam pertinência com as questões recursais ora tratadas.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.867 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002073/2009-75

Transcrição do voto do acórdão recorrido:
Das despesas da atividade rural
Sobre as despesas da atividade rural, transcrevem-se os arts. 7o, 10 e 22
da Instrução Normativa SRF no 83, de 11 de outubro de 2001:
Art. 7o Considera-se despesa de custeio aquela necessária à percepção
dos rendimentos da atividade rural e à manutenção da fonte pagadora,
relacionada com a natureza das atividades rurais exercidas.
Art. 10. As despesas de custeio e os investimentos são comprovados
mediante documentos idôneos, tais como nota fiscal, fatura, recibo,
contrato de prestação de serviços, laudo de vistoria de órgão financiador
e folha de pagamento de empregados, identificando adequadamente a
destinação dos recursos.
Parágrafo único. A Nota Fiscal Simplificada e o Cupom de Máquina
Registradora, quando identificarem o destinatário das mercadorias ou
produtos, são documentos hábeis para comprovar despesas efetuadas
pelas pessoas físicas na apuração do resultado da atividade rural.
Art. 22. O resultado da exploração da atividade rural exercida pelas
pessoas físicas é apurado medi as despesas de custeio, os investimentos e
demais valores que integram a atividade.
§ 1o O contribuinte deve comprovar a veracidade das receitas e das
despesas escrituradas no livro Caixa, mediante documentação idônea que
identifique o adquirente ou o beneficiário, o valor e a data da operação, a
qual é mantida em seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não
ocorrer a decadência ou prescrição.
Da leitura dos dispositivos acima transcritos deve-se ter presente,
preliminarmente, os três requisitos cumulativos para a dedutibilidade das
despesas:
1. devem ser necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora;
2. deve ser escriturada em livro caixa;
3. devem ser comprovadas mediante documentação idônea.
A atividade rural beneficiada com tributação reduzida, sujeita o
contribuinte à apuração de seu resultado tributável, sendo exigida a
comprovação das receitas auferidas, das despesas de custeio e dos
investimentos efetuados.
As despesas possíveis têm que guardar relação com a atividade
desenvolvida pelo contribuinte.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.867 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002073/2009-75

Para que os custos e despesas sejam reconhecidos devem ser observados
os critérios de normalidade, usualidade, necessidade e pertinência à
atividade do contribuinte.
Outrossim, o contribuinte deve comprovar as despesas escrituradas no
livro caixa, mediante documentação idônea que identifique o
beneficiário, o valor, a data da operação e que contenha a discriminação
das mercadorias ou dos serviços prestados para que possam ser
enquadrados como necessários e indispensáveis à manutenção da fonte
produtora dos rendimentos.
No presente caso, a fiscalização considerou as despesas lançadas no
Livro Caixa apresentado pelo contribuinte, corroboradas pelos
respectivos comprovantes.
O impugnante alega que incidiram ainda para o desempenho da atividade
rural, inúmeras outras despesas, que, em razão do tempo ele não detém
mais a posse de seus comprovantes, mas que poderiam ser auferidas por
estimativa, ou seja, estipulando um percentual correspondente às
despesas com transporte e alimentação de gado, entre outras, de, no
mínimo, 70% do valor auferido.
Conforme o exposto, acerca da dedutibilidade das despesas da atividade
rural, não há como acatar a pretensão do contribuinte
Do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade, e negar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital